Tribunal: TJSP
Processo: 1007933-08.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
RECURSO – O recurso da parte ré não pode ser conhecido quanto à alegação de que a r. sentença "considerou, sem fundamento concreto, que a seguradora é empresa do mesmo grupo econômico que a instituição financeira", por falta de interesse recursal (CPC/2015, art. 996).
CONTRATO BANCÁRIO – Relação contratual entre as partes está subordinada ao CDC.
SEGURO – Ilícita a cláusula contratual que

Ementa:
RECURSO – O recurso da parte ré não pode ser conhecido quanto à alegação de que a r. sentença "considerou, sem fundamento concreto, que a seguradora é empresa do mesmo grupo econômico que a instituição financeira", por falta de interesse recursal (CPC/2015, art. 996).
CONTRATO BANCÁRIO – Relação contratual entre as partes está subordinada ao CDC.
SEGURO – Ilícita a cláusula contratual que vinculou a contratação do seguro Auto Casco, seguro Rcf, seguro prestamista e garantia mecânica à seguradora indicada pela instituição financeira, visto que caracterizada a "venda casada", vedada pelo art. 39, I, do CDC, e nula, porque configuradora de cláusula ou prática abusiva, nos termos do art. 51, caput e incisos IV e XV, do CDC, e, consequentemente, a inadmissibilidade da continuidade da cobrança de valores a esse título e a obrigação da parte ré de restituir o indébito.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO – Reconhecimento da nulidade do título de capitalização firmado entre as partes, visto que caracterizada a "venda casada", vedada pelo art. 39, I, do CDC, e nula, porque configuradora de cláusula ou práticas abusivas, nos termos do art. 51, caput e incisos IV e XV, do CDC, que exigem a contratação de tais serviços como requisito para concessão de empréstimo, o negócio jurídico efetivamente pretendido pelo consumidor.
DESPESAS E TARIFAS POR SERVIÇO DE TERCEIRO – Lícita a cobrança das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem, pactuadas, de forma clara e expressa, com o necessário destaque, uma vez que restou demonstrada a efetiva prestação dos serviços, requisito este indispensável para a cobrança de tarifa para ressarcimento de despesas decorrentes de prestação de serviços por terceiros (REsp 1578553/SP), e não configurada a hipótese de vantagem exagerada extraída pela instituição financeira, que resulte em desequilíbrio do contrato, nem exação com desrespeito à regulamentação, quanto a determinado serviço ou respectivo valor fixado pelo CMN e Bacen.
INDÉBITO – Caracterizada a cobrança abusiva por ilicitude de encargo exigido – no caso dos autos, conforme deliberado na r. sentença, apenas e tão somente do seguro Auto Casco, seguro Rcf, seguro prestamista, garantia mecânica e do título de capitalização – , de rigor, a compensação do indébito, relativa a tais encargos, de forma simples e não em dobro, e até mesmo a repetição de eventual saldo credor em favor da parte autora, com incidência de correção monetária e juros de mora na taxa de 1% ao mês, a partir dos respectivos termos iniciais estabelecidos no r. ato judicial recorrido, com observação de que a r. sentença, na parte em que deliberou pela (i) repetição de forma simples e (ii) acerca do termo inicial de incidência da correção monetária, permaneceu irrecorrida pela parte autora - A correção monetária será calculada com emprego com emprego dos índices de atualização monetária constantes da Tabela Prática para Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais elaborada de acordo com a jurisprudência predominante do Eg. Tribunal de Justiça, publicada mensalmente no Diário Oficial do Estado do Poder Judiciário, e de juros de mora de 1% ao mês, e não pela taxa Selic, a qual não tem a função de corrigir débitos judiciais, nem dívidas civis, nem de punir o inadimplemento (mora) do devedor, conforme orientação que esse Relator passa a adotar, em respeito ao princípio da colegialidade.
Recurso da parte ré conhecido, em parte, e desprovido e recurso da parte autora desprovido.